Tribunal: TCU
Processo: 016.796/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2128/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de solicitação da 7a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais da Justiça Federal da 1a Região para que esta Corte de Contas " se manifeste acerca do valor do dano a ser ressarcido, nos termos do art. 17-B, § 3o da Lei 8.429/1992 ", relativamente à Ação Civil de Improbidade Administrativa 1010320-12.2019.4.01.3800, com possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Cível - ANPC, proposta pelo Ministério Público Federal contra Cláudia Daniela Drumond, ex-servidora pública do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC/UFMG), por ausências injustificadas do serviço nos períodos de 28/07/2014 a 31/10/2014, janeiro de 2015 e de julho a dezembro de 2016. Não obstante a configuração de abandono de cargo, ela recebeu as remunerações correspondentes aos períodos não trabalhados, as quais somam o valor atualizado de R$ 88.464,97. Após regular Procedimento Administrativo Disciplinar (n.o 23072.003977/2015-25), a servidora foi demitida da UFMG em 24/12/2016, nos termos da Portaria 108/2016. Consta dos autos que a UFMG instaurou, em âmbito administrativo, processo de recuperação de créditos (no 23072.047378/2017-85), que foi concluído e encaminhado para inscrição em dívida ativa. Considerando que o §3o e o art. 17-B, da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), assim dispuseram: "Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: I - o integral ressarcimento do dano; II a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. (...) § 3o Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias;" Considerando que ainda não há regulamentação da matéria nesta Corte de Contas, tendo sido criado grupo de trabalho cujos estudos levaram à criação de um projeto de resolução apresentado no âmbito do TC 000.216/2022-4, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que ainda se encontra em tramitação; Considerando que enquanto esse projeto de resolução não é aprovado e havendo a necessidade de disciplinar e uniformizar a forma como este tipo de demanda deve ser tratada, foi expedido o Memorando-Circular 9/2022-Segecex; Considerando que a matéria destes autos não é objeto de apuração em processo de controle externo e que constam dos documentos encaminhados pela Justiça Federal os elementos mínimos necessários a manifestação deste Tribunal; Considerando que o cálculo do valor do dano elaborado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEducação, utilizando o Sistema Débito do TCU, concluiu pelo valor de débito no aporte de R$ 108.601,62 (sem juros de mora) e de R$ 111.264,98 (com juros de mora); Considerando que este Tribunal não está examinando de forma expressa e conclusiva os fatos que deram ensejo à ação civil, mas tão somente se manifestando, com base nas informações apresentadas nos autos, para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido em sede de Acordo de Não Persecução Cível - ANPC a ser celebrado entre o Ministério Público Federal e a responsável; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da SecexEducação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143 e 169, inciso V, do Regimento Interno, art. 62 c/c o art. 65, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, em: (i) conhecer da solicitação de manifestação do Tribunal para fins do disposto no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, formulada pela 7a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais/Justiça Federal da 1a Região; (ii) encaminhar os demonstrativos de débito acostados às peças 11 e 12 e cópia da instrução à peça 14 e deste acórdão, à 7a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais/Justiça Federal da 1a Região, fazendo menção de que se trata de atendimento ao seu Ofício 193/2022 e à Ação Civil de Improbidade Administrativa 1010320-12.2019.4.01.3800, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Cláudia Daniela Drumond; (iii) esclarecer que os exames realizados pelo TCU não se deram em processo de controle externo e que as análises e conclusões levaram em conta exclusivamente as informações que constam dos autos e os parâmetros indicados nos demonstrativos de débito, não se tratando de perícia, parecer técnico ou julgamento quanto aos fatos narrados; (iv) dar conhecimento desta deliberação e da instrução à peça 14, à Universidade Federal de Minas Gerais e, em atendimento ao Memorando 291/2022-Conjur, à Consultoria Jurídica deste Tribunal; (v) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 016.796/2022-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessada: Justiça Federal da 1a Região/Seção Judiciária de Minas Gerais/7a Vara Federal Cível da SJMG. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.